Tribunal: TJSP
Processo: 2202117-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202117-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
VALDEMAR DE SOUZA e Paciente MAURICIO CAMARGO FORTUNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202117-48.2020.8.26.0000 - Voto no 37.957.
2
Habeas Corpus no 2202117-48.2020.8.26.0000.
Comarca de Guarulhos.
Paciente: Mauricio Camargo Fortunato.
Impetrante: Valdemar de Souza.
Voto no 37.957.
1.
Em
favor
do
réu
Mauricio
Camargo
Fortunato o advogado Valdemar de Souza impetrou “habeas corpus”,
com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Guarulhos, nos autos no 1500232-84.2020.8.26.0535,
porque foi preso preventivamente em 20 de janeiro de 2020 e
denunciado por suposta pratica do crime de tráfico de entorpecentes
e até o momento a instrução criminal não se encerrou, o que
caracteriza excesso de prazo na formação da culpa, para o qual não
deu causa a defesa.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-
se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações da autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Em consulta ao sistema eSAJ, verificou-se
ter sido realizada a audiência de instrução em 31 de agosto de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202117-48.2020.8.26.0000 - Voto no 37.957.
3
e apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público na mesma
data, requerendo a defesa prazo para apresentação de memoriais, os
quais foram juntados aos autos em 02 de setembro de 2020 (fls.
155/158 e 159/160 do processo-crime).
Como se vê, encerrada a instrução do
processo, que já está em vias de ser sentenciado, não mais se pode
falar no constrangimento ilegal invocado, de modo que perdeu objeto
a ordem impetrada, que por isso deve ser julgada prejudicada.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -